Tribunal: TJPA
Processo: 0006522-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006522-95.2013.8.14.0301

APELANTE: EDIVALDO AMORIM DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO CONJUNTA DAS PROVAS. MAJORAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT, sob o fundamento de que o valor pago administrativamente superaria a indenização apurada em perícia judicial. O apelante sustenta a insuficiência do laudo pericial judicial e requer o reconhecimento de invalidez permanente em percentual correspondente a 70% do teto legal, com base em laudo do Instituto Médico Legal e demais documentos médicos acostados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (II) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a revisão do grau de invalidez fixado na perícia judicial para fins de complementação da indenização securitária do DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, mas a jurisprudência do STJ admite a mitigação do rigor formal quando as razões recursais demonstram intenção clara de reforma do julgado e enfrentam a ratio decidendi adotada pelo magistrado de origem.

4.

O apelante impugna diretamente o fundamento central da sentença ao sustentar a inadequação do laudo pericial judicial e defender a prevalência do laudo do IML e dos demais elementos médicos constantes dos autos.

5.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir da valoração conjunta das provas produzidas, nos termos do art. 479 do CPC.

6.

O laudo do IML comprova debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e do ouvido esquerdo, evidenciando comprometimento funcional mais grave do que o percentual fixado na perícia judicial.

7.

A interpretação sistemática da tabela anexa à Lei nº 6.194/74, associada à natureza das sequelas e às atividades profissionais exercidas pelo apelante, justifica o enquadramento da invalidez no patamar correspondente a 70% do teto indenizatório do seguro DPVAT.

8.

O valor devido a título de indenização corresponde a R$ 9.450,00, devendo ser abatido o montante já pago administrativamente, resultando em crédito remanescente de R$ 5.791,38 em favor do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de argumentos da petição inicial não viola o princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

2.

O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial judicial quando outros elementos probatórios constantes dos autos demonstrarem, de forma consistente, a existência de invalidez em grau diverso.

3.

A valoração conjunta do laudo do IML, dos exames médicos e das circunstâncias pessoais da vítima autoriza a fixação da indenização do seguro DPVAT em percentual superior ao indicado pela perícia judicial.

4.

A invalidez parcial permanente decorrente de comprometimento funcional relevante do membro superior e da audição pode ensejar indenização correspondente a 70% do teto previsto na Lei nº 6.194/74.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 479 e 85, §§ 2º e 11. Lei nº 6.194/74. Lei Federal nº 11.419/2006. Súmula 43 do STJ. Súmula 426 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2347700/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJe 18.12.2025; TJMG, AC nº 10000211123724001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 27.01.2022, pub. 31.01.2022; TJMG, AC nº 50162687920168130702, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 03.07.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 49234/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª Turma, j. 28.02.2012, DJe 09.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 28394649) interposto por
EDIVALDO AMORIM DE CARVALHO
em face da r. sentença (ID 28394648) prolatada pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial da presente Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (ID 28394649), o apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, arguindo que o laudo pericial judicial (ID 28394635) seria insuficiente e que o magistrado
a quo
teria desconsiderado outros elementos de prova, notadamente o laudo do IML que, segundo sua tese, demonstraria uma debilidade permanente passível de indenização no patamar de 70% do teto legal.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ID 28394652), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, asseverando que o valor pago administrativamente supera o montante apurado na perícia judicial.

A Secretaria certificou a tempestividade das peças processuais (ID 28394653).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o que cabe relatar.

Passo ao voto.

VOTO

I — JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a gratuidade de justiça deferida,
conheço do recurso
.

II – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO – DO MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ab initio, analiso a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

O princípio da dialeticidade, albergado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna especificamente as razões de decidir da sentença. Sob uma ótica formalista e técnica, a peça recursal deve estabelecer um diálogo processual direto com o provimento jurisdicional atacado, sob pena de não conhecimento por falta de regularidade formal.

Todavia, a dogmática moderna e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitigam o rigor excessivo dessa norma em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Segundo o entendimento da Corte Cidadã, a mera repetição de argumentos vertidos na petição inicial não acarreta,
per se
, a inépcia do recurso, desde que seja possível extrair da peça a intenção de reforma e o confronto com a
ratio decidendi
do julgado.

Esse tem sido o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma a viabilidade do recurso que reitera os fundamentos da inicial, impugnando a decisão recorrida e manifestando os argumentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de que o tribunal de origem promova novo julgamento da apelação. (STJ - AREsp: 00000000000002347700 BA 2023/0120406-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

No caso vertente, compulsando as razões de apelação, verifica-se que o apelante não se limitou a reproduzir a exordial de forma acrítica. Ao revés, investiu de forma pontual e enérgica contra o alicerce probatório da sentença, qual seja, a adoção exclusiva do laudo pericial judicial que quantificou a invalidez em 25%. O recorrente fundamentou seu inconformismo na tese de que tal prova técnica seria "insuficiente" e "inefetiva", contrastando-a com o laudo do IML e demais documentos médicos que, em sua ótica, justificariam o enquadramento no patamar de 70% da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Portanto, exsurge nítido que o apelante confrontou a valoração da prova realizada pelo juízo
a quo
, cumprindo o requisito de fustigar os fundamentos determinantes da improcedência do pedido. Há, indubitavelmente, uma correlação lógica e jurídica entre a pretensão de reforma e o que foi decidido na instância de piso.

Pelo exposto, por verificar que o recurso estabelece o necessário contraditório recursal,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II — MÉRITO: DA REVALORAÇÃO PROBATÓRIA E DO GRAU DE INVALIDEZ

O cerne da insurgência reside na gradação da invalidez do apelante. A sentença fundamentou-se no laudo judicial que quantificou a perda funcional em 25% do valor total, concluindo que o pagamento administrativo de R$ 3.658,62 excedeu o devido. Todavia, tal conclusão merece ser revista à luz de uma interpretação sistemática do arcabouço probatório e dos princípios que regem a prova pericial.

Conforme preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova constantes dos autos. No caso em tela, verifica-se que o laudo pericial judicial realizou um enquadramento extremamente restritivo ao aplicar redutores de proporcionalidade sobre segmentos já reduzidos, o que não coaduna com a gravidade das lesões reportadas desde a inicial e corroboradas pelo exame do IML.

O apelante apresentou laudo do Instituto Médico Legal (IML) (ID 28394584 – pág 4) que atesta, de forma conclusiva, a debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e a debilidade permanente das funções do ouvido esquerdo. Ao contrário do laudo judicial, que fragmentou as perdas em percentuais mínimos (12,5% para cada segmento), o exame clínico inicial e o histórico de intervenção cirúrgica com colocação de síntese na clavícula indicam um comprometimento funcional mais severo.

A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 estabelece que a "Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores" enseja indenização de 70% do valor teto. No caso de invalidez parcial incompleta, a jurisprudência deve buscar o equilíbrio que não fira a dignidade da vítima de trânsito.

Passo a colacionar alguns julgados sobre a matéria ora suscitada:

“APELAÇÃO - COBRANÇA - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO DO JUIZ - NECESSIDADE DE SUPORTE PROBATÓRIO E FUNDAMENTOS PARA ELIDIR CONCLUSÃO DO EXPERT.
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo, contudo, necessária ao afastamento de sua conclusão a existência de suporte probatório e fundamentos aptos a demonstrar o erro na prova técnica produzida.”
(TJ-MG - AC: 10000211123724001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - PRINCÍPIO DA NÃO ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL - PROVAS APTAS A AFASTAR AS CONCLUSÕES DO EXPERT
. -
Segundo o princípio da não-adstrição ao laudo pericial consagrado em nosso ordenamento jurídico, o Julgador poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos autos indiquem, com segurança, a existência de equívocos no laudo pericial - Restando induvidosamente evidenciada nos autos a incapacidade permanente da parte autora para o exercício da atividade laborativa que lhe garanta a subsistência,
impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42, da Lei 8.213/91.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50162687920168130702, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/07/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLEITO DE
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS CONSIDERADAS SUFICIENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. -
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos autos a fim de estabelecer o seu convencimento acerca da demanda (art. 436 do CPC). - A teor do disposto no art. 437 do CPC, cabe ao juiz apreciar a necessidade de realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos.
Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 49234 SP 2011/0130296-9, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2012)

Ademais, valorando o laudo do IML em conjunto com os exames complementares e a natureza das atividades laborais do apelante (pescador artesanal e mecânico), que exigem pleno vigor dos membros superiores, entendo que o enquadramento no patamar de
70% (setenta por cento)
sobre o teto de R$ 13.500,00 é o que melhor reflete a justiça no caso concreto, dadas as sequelas cumulativas no membro superior e no sentido auditivo.

Assim, o valor total devido seria de
R$ 9.450,00, sendo que o Apelante já recebeu o valor de R$

3.658,62
, remanescendo em seu favor o crédito de
R$ 5.791,38
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a r. sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando as seguradoras apeladas, solidariamente, ao pagamento da complementação do seguro DPVAT no valor de
R$ 5.791,38 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos)
.

Sobre este montante deverá incidir:

1.

Correção Monetária
pelo INPC, a contar da data do evento danoso (09/09/2011), nos termos da Súmula 43 do STJ.

2.

Juros de Mora
de 1% ao mês, a contar da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

Em virtude do provimento, inverto o ônus da sucumbência, condenando as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% sobre o valor da condenação
, já considerada a fase recursal (art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026